Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS. PRÉVIA QUITAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Em que pese a discussão travada no REsp 1.896.526/DF (Repetitivo – Tema 1.074, pendente de julgamento), quanto à exigibilidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do ITCMD, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, o pagamento voluntário do referido imposto pelos herdeiros impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.

2. A ultimação do inventário na modalidade arrolamento sumário, com a expedição dos respectivos documentos (formal de partilha ou alvarás), não está condicionada à quitação dos tributos devidos pelo espólio.

3. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo.